Tribunal: TJMT
Processo: 1008134-29.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008134-29.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (EMBARGADO), EDUARDO RAMSAY DE LACERDA - CPF: 005.631.221-02 (ADVOGADO), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.510.710/0001-88 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), JOAO PEDRO CAMPOS FIGUEIREDO - CPF: 061.504.361-52 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (EMBARGANTE), JOAO PEDRO CAMPOS FIGUEIREDO - CPF: 061.504.361-52 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), EDUARDO RAMSAY DE LACERDA - CPF: 005.631.221-02 (ADVOGADO), GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.510.710/0001-88 (EMBARGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), YURI RODRIGUES GAMA - CPF: 138.924.397-45 (ADVOGADO), VIVIAN MARIA SANTOS CORREA - CPF: 497.828.718-93 (ADVOGADO), YURI RODRIGUES GAMA - CPF: 138.924.397-45 (ADVOGADO), VIVIAN MARIA SANTOS CORREA - CPF: 497.828.718-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA., E, REJEITOU OS EMBARGOS DE PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. REPARO DE VEÍCULO. OBSCURIDADE QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DA CONCESSIONÁRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO CONSUMIDOR.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por concessionária e consumidor contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência de pedidos indenizatórios decorrentes de alegado excesso de prazo em reparo de veículo, com majoração de honorários sucumbenciais em 5%.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em obscuridade quanto ao alcance da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, especificamente se o percentual de 5% foi acrescido ao percentual anterior de 10% ou se constituiu acréscimo proporcional; e (ii) saber se houve contradição ao reconhecer responsabilidade objetiva consumerista e inversão do ônus da prova, mas exigir prova robusta do consumidor, bem como se houve omissão quanto à análise de prova oral e danos materiais.

III. Razões de decidir

3. A ausência de expressa delimitação do percentual final dos honorários advocatícios após a majoração recursal constitui obscuridade passível de gerar controvérsias em fase de cumprimento de sentença, sendo necessário o esclarecimento.

4. A majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC destina-se a remunerar o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, devendo ser somada ao percentual anteriormente fixado na sentença de origem, totalizando 15% sobre o valor atualizado da causa.

5. Inexiste contradição entre o reconhecimento da responsabilidade objetiva consumerista com inversão do ônus da prova e a exigência de demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito pelo consumidor, notadamente quanto à existência e extensão dos danos alegados.

6. O acórdão embargado analisou adequadamente o conjunto probatório e concluiu pela ausência de defeito na prestação do serviço e de nexo de causalidade, reconhecendo que o prazo de 18 dias para reparo mostrou-se razoável diante da complexidade técnica envolvida.

7. A tentativa de rediscussão do mérito através de embargos de declaração é vedada pela legislação processual, que restringe o cabimento do recurso às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos. Embargos opostos pela concessionária acolhidos para esclarecer que a majoração honorária elevou o percentual para 15% sobre o valor atualizado da causa. Embargos opostos pelo consumidor rejeitados.

Tese de julgamento:
"
1. A majoração de honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, soma-se ao percentual anteriormente fixado na sentença de origem, devendo o acórdão explicitar o percentual final resultante para evitar controvérsias em cumprimento de sentença. 2. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade passíveis de correção via embargos declaratórios as questões que foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão embargado, ainda que de forma contrária à pretensão da parte, caracterizando-se como mero inconformismo com o resultado desfavorável.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11; 1.022; 1.025; 373, I; CDC, arts. 6o, VIII; 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.935.277, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 14.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA e PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de excesso de prazo no cumprimento do reparo do veículo do autor.

Além disso, houve a majoração dos honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

A embargante
GALAXIE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em obscuridade quanto ao alcance da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Sustenta que, embora o
decisum
tenha consignado a majoração da verba honorária em 5% (cinco por cento), não ficou expressamente esclarecido se o percentual foi acrescido aos 10% (dez por cento) anteriormente arbitrados na sentença de origem, totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ou se se trataria apenas de acréscimo proporcional sobre o percentual já fixado. Aduz que tal ausência de clareza pode ensejar controvérsias futuras em fase de cumprimento de sentença.

Afirma, ainda, que a interpretação sistemática do julgado conduz à conclusão de que houve acréscimo de cinco pontos percentuais sobre os honorários anteriormente fixados, alcançando o percentual final de 15% (quinze por cento), entendimento que reputa compatível com a finalidade remuneratória dos honorários recursais prevista na legislação processual. Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a obscuridade apontada, com a explicitação expressa do percentual final da verba honorária sucumbencial.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte contrária.

Por sua vez, o embargante
PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES
sustenta que o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, mas, simultaneamente, exigir do autor a produção de “
prova robusta
” acerca dos fatos constitutivos do direito alegado. Afirma que a retenção do veículo por período superior ao contratado, bem como a devolução do automóvel apenas após o deferimento de liminar judicial, constituem fatos incontroversos nos autos, de modo que incumbia exclusivamente à concessionária demonstrar eventual excludente de responsabilidade. Aduz que o acórdão transferiu indevidamente ao consumidor ônus probatório incompatível com o regime protetivo consumerista, requerendo esclarecimento expresso acerca da extensão e dos efeitos da inversão do ônus da prova reconhecida no julgamento.

Sustenta, ainda, a existência de omissões relevantes no julgado quanto à análise da prova oral produzida em audiência e quanto aos danos materiais pleiteados. Alega que o acórdão se limitou a considerar o depoimento do preposto da embargada no sentido de que a substituição do módulo eletrônico ocorreu sem custo adicional, deixando de enfrentar argumento específico da apelação relativo à ausência de justificativa técnica plausível para a excessiva demora na devolução do veículo, circunstância que teria sido confirmada pelas próprias testemunhas da concessionária. Aduz também que houve omissão quanto à tese de incontrovérsia dos danos materiais decorrentes da locação de veículo substitutivo, no importe de R$ 1.305,90 (mil trezentos e cinco reais e noventa centavos), uma vez que a despesa foi documentalmente comprovada e não teria sido objeto de impugnação específica pela parte contrária, nos termos do art. 341 do CPC.

Por fim, requer o prequestionamento expresso dos arts. 14 e 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como do art. 373, I, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão contrariou o regime de responsabilidade objetiva e o sistema de inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas. Defende que os vícios apontados possuem natureza substancial e são aptos a modificar o resultado do julgamento, motivo pelo qual pleiteia a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, para que seja dado provimento ao recurso de apelação e julgados procedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas em id. 365402885.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA e PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de excesso de prazo no cumprimento do reparo do veículo do autor.

Além disso, houve a majoração dos honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Passo à análise dos embargos opostos pela
GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
A embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em obscuridade quanto ao alcance da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sede recursal. Especificamente, alega que não ficou expressamente esclarecido se o percentual de 5% (cinco por cento) foi acrescido aos 10% (dez por cento) anteriormente arbitrados na sentença de origem, totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ou se se trataria apenas de acréscimo proporcional sobre o percentual já fixado.

Assiste razão à embargante. De fato, o dispositivo do acórdão embargado consignou apenas que foram majorados "
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC
", sem explicitar o percentual final resultante dessa majoração. Tal omissão pode, efetivamente, gerar controvérsias futuras em sede de cumprimento de sentença, sendo necessário o esclarecimento para evitar interpretações divergentes.

O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil estabelece que "
o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
". A majoração dos honorários recursais tem por finalidade remunerar o trabalho adicional desenvolvido pelo advogado em sede de recurso, devendo ser somada ao percentual anteriormente fixado na sentença de origem.

Assim, considerando que a sentença de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e que este Tribunal determinou a majoração em 5% (cinco por cento), o percentual final dos honorários advocatícios sucumbenciais corresponde a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Esta é a interpretação que se coaduna com a sistemática do Código de Processo Civil e com a finalidade remuneratória dos honorários recursais.

Portanto, acolho os embargos de declaração opostos pela
GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
para esclarecer que a majoração da verba honorária sucumbencial determinada no acórdão embargado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, importou na elevação dos honorários advocatícios anteriormente fixados em 10% (dez por cento) para o percentual final de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Quanto aos embargos de declaração opostos por
PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES
, o embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado ao reconhecer a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, mas simultaneamente exigir do autor a produção de "
prova robusta
" acerca dos fatos constitutivos do direito alegado. Alega também omissões quanto à análise da prova oral e aos danos materiais pleiteados.

Contudo, não vislumbro os vícios apontados pelo embargante. O acórdão embargado foi claro ao consignar que, embora a hipótese se enquadre no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e tenha sido deferida a inversão do ônus da prova, não restaram demonstrados os elementos configuradores da responsabilidade civil, notadamente o defeito na prestação do serviço e o nexo de causalidade. O julgado concluiu, de forma fundamentada, que a concessionária agiu com a diligência técnica esperada e dentro de parâmetros razoáveis.

Não há contradição alguma no reconhecimento de que, mesmo com a inversão do ônus da prova, o consumidor deve demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando se trata de danos de natureza subjetiva. A inversão do ônus probatório não exime o consumidor de comprovar a existência do dano e sua extensão, mas apenas facilita a demonstração dos elementos técnicos relacionados ao defeito do produto ou serviço.

O acórdão embargado analisou adequadamente o conjunto probatório, concluindo que o prazo de 18 (dezoito) dias para conclusão dos serviços mostrou-se absolutamente razoável diante da complexidade da situação, que envolveu a necessidade de substituição de módulo eletrônico, aquisição de peça específica junto à fabricante e sua codificação para o veículo em questão. Não se verifica omissão quanto à prova oral, pois o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os trechos isolados de depoimentos, mas apenas sobre os elementos essenciais à formação de seu convencimento, o que foi devidamente observado.

Relativamente aos danos materiais, o acórdão foi expresso ao afastar o pedido indenizatório por ausência de nexo de causalidade entre a conduta da embargada e as despesas suportadas pelo embargante, consignando que a locação de veículo decorreu de conveniência pessoal, não havendo obrigação legal ou contratual da concessionária de arcar com tal custo.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da controvérsia, reiterando argumentos já expressamente enfrentados pelo acórdão embargado. Tal procedimento é vedado em sede de embargos de declaração, que possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.
Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015.
Portanto,
só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
. 2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1935277 DF 2021/0126770-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022 - destaquei).

Quanto ao pedido de prequestionamento, ressalto que o atual Código de Processo Civil consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025, ao dispor que "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Assim, a matéria ventilada pelo embargante considera-se prequestionada para fins recursais, independentemente da análise específica de cada dispositivo legal ou constitucional mencionado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por ambas as partes.
ACOLHO
os embargos opostos pela
GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

para esclarecer que a majoração da verba honorária sucumbencial determinada no acórdão embargado importou na elevação dos honorários advocatícios para o percentual final de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
.
REJEITO
os embargos opostos por
PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES
, por ausência dos vícios alegados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026